Tribunal: TJBA
Processo: 8003272-46.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003272-46.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: ANDERSON ALVES DOS SANTOS Advogado(s):CLEIO ANTONIO DINIZ FILHO, PAULO HENRIQUE DE AMORIM MARQUES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES FORA DA REDE CREDENCIADA. CLÁUSULA LIMITATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando-a ao reembolso integral de despesas médico-hospitalares realizadas fora da rede credenciada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de procedimento cirúrgico. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a cláusula contratual que limita o reembolso de despesas médicas sem informação clara e adequada ao consumidor; (ii) saber se é devido o reembolso integral das despesas médico-hospitalares comprovadas; (iii) saber se a recusa parcial de reembolso configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, impondo interpretação contratual mais favorável ao consumidor e observância do dever de informação clara e adequada. 4. A cláusula limitativa de reembolso, baseada em tabelas internas e coeficientes de difícil compreensão, não se mostra oponível ao consumidor sem prova de ciência prévia e inequívoca. 5. Comprovado o desembolso das despesas médico-hospitalares e a necessidade do procedimento, é devido o reembolso integral. 6. A recusa injustificada de cobertura ou de reembolso adequado em contexto de tratamento médico configura dano moral, por ultrapassar o mero aborrecimento. 7. O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, em consonância com a jurisprudência. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003272-46.2023.8.05.0032, de Brumado, em que é apelante BRADESCO SAUDE S/A e apelado ANDERSON ALVES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.